Tribunal: STF
Processo: Rcl 73307
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRETENSA EXTENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA NESTA RECLAMAÇÃO A OUTROS PROCESSOS: DECISÃO SUBJETIVA E INTER PARTES SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO: PRECEDENTES. REQUERIMENTO INDEFERIDO.



 Relatório



    1. Em 3.3.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro para cassar as decisões proferidas pelo juízo da Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ nos Processos ns. 0100615-44.2024.5.01.0053 e 0100635-35.2024.5.01.0053, e determinar outras sejam proferidas em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 530 e 1.096.



    2. Em 19.3.2025, pela Petição/STF n. 34.668/2025, a Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro alega que, “ao peticionar àquele Juízo requerendo o cumprimento da decisão dessa corte superior, e já agora em outros processos que tramitavam naquela Vara, Sua Excelência entendeu que a liminar tinha como destinatários somente aqueles dois processos” (fl. 1, doc. 53).



    Sustenta que “tal circunstância que nos fez retornar a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, tanto para informar o descumprimento da decisão, quanto para postular que sobreviesse outra que traduzisse (permita-nos dizer: o óbvio!!!), i.e., decisão do Supremo é para ser cumprida e os seus efeitos não se limitam a um ou a dois processos, especialmente porque, o seu conteúdo traduz o exato espírito da Carta Cidadã” (fl. 1, doc. 53).



    Requer que “a decisão já prolatada [nesta reclamação] seja levada ao conhecimento especialmente do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal do Trabalho, solicitando-lhe ciência da 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ou, caso V. Exª assim entenda, que seja oficiado diretamente o órgão de origem. E, se assim entender, que também o faça em relação Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, rogando-lhes a veiculação daquela que esperamos que seja a última sobre este tema, de sorte que não tenhamos mais que retornar a este templo de justiça sobre o mesmo assunto” (fl. 3, doc. 53).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. Na espécie vertente, a reclamação ajuizada pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro foi julgada procedente para cassar as decisões proferidas pelo juízo da Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ nos Processos ns. 0100615-44.2024.5.01.0053 e 0100635-35.2024.5.01.0053, e determinar outras sejam proferidas (nesses processos) em consonância com o decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 530 e 1.096.



    O juízo da Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, “com base na RCL 73307 e nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, determino[u] a submissão da execução contra a CEHAB/RJ ao regime de precatórios, afastando qualquer medida constritiva direta” (fl. 2, doc. 57), e indeferiu o requerimento da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro de aplicar a decisão proferida nesta reclamação a outros processos, “considerando-se que a decisão #id:2d5a457 refere-se apenas aos processos 0100615-44.2024.5.01.0053 e 0100635-35.2024.5.01.0053” (fl. 2, doc. 54).



    5. Não se demonstra ilegalidade na decisão proferida pelo juízo da Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ ao indeferir o pedido de extensão da decisão proferida nesta reclamação a outros processos, pois a decisão tem natureza subjetiva e efeitos inter partes, não se aplicando a outros processos, que não foram objetos desta ação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 5.703- AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.10.2009).



    “Não é cabível o manejo da reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão – para garantia da autoridade das decisões pretorianas proferidas em processos nos quais os postulantes não integraram a relação processual antecedente, quando delas decorram somente efeitos inter partes. III – Para que houvesse as extensões requeridas nestes autos seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelos requerentes, o que somente é admitido quando há demonstração, por intermédio de prova documental inequívoca, de absoluta aderência entre o julgado invocado e as decisões recorridas, o que, respeitadas as alegações aduzidas, não é o caso na hipótese. IV – Daí porque não há falar em afronta aos paradigmas invocados, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. Não se pode ampliar o alcance dos efeitos implementados nestes autos, sob pena de transformar esta via em verdadeiro sucedâneo do recurso, formulando-se pretensões diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário” (Rcl n. 43.007-Extn-décima quinta-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.366-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    6. Não se admite, como parece pretender a reclamante, a utilização da reclamação constitucional em caráter preventivo, para inibir futura e eventual decisão da Justiça do Trabalho em contrariedade às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 530 e 1.096. Sobre o descabimento da reclamação em caráter preventivo, são precedentes: 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º)” (Rcl n. 49.640-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PREVENTIVA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – Ausência de descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 1.127/DF pela autoridade reclamada. IV – Por encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas. V – Inviabilidade da utilização prematura ou preventiva da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.899-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl n. 4.058-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 9.4.2010).



    Cumpre realçar que eventual descompasso entre o que vier a ser julgado pela Justiça do Trabalho em outros processos que não foram objeto desta reclamação com o decidido pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 530 e 1.096 poderá, se for o caso, ser objeto de impugnação pelos instrumentos jurídicos previstos no sistema processual vigente. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerido na Petição/STF n. 34.668/2025 pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora